Tribunal: TJDFT
Processo: 0745683-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745683-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA ROCHA LACERDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA ROCHA LACERDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0718830-10.2024.8.07.0018, impetrado em desfavor do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL E DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liberação imediata de veículo apreendido, nos seguintes termos (ID 215575800, na origem): “A liminar foi indeferida (ID 215425458), mas a impetrante apresentou pedido de reconsideração (ID 215509446), cujos argumentos utilizados não são suficientes para a modificação da decisão. Vejamos. O principal argumento da impetrante é que não foi notificada das 97 (noventa e sete) infrações de trânsito, questão que não pode ser demonstrada documentalmente, posto que se trata de fato negativo, o que por si só, já demonstra o possível equívoco na via eleita, posto que em mandado de segurança a prova é documental e pré-constituída. Portanto, o único argumento utilizado pela impetrante não pode ser comprovado documentalmente por ela, o que afasta eventual direito líquido e certo. Essa ação não é o meio adequado para discutir a legitimidade das infrações, posto que há necessidade de dilação probatória. O prazo concedido às autoridades impetradas está estabelecido em lei e não pode ser modificado pelo juiz, portanto, não é argumento a justificar o deferimento da liminar. O aumento das despesas com depósito também não é motivo para o deferimento da liminar, pois o carro foi apreendido porque estava em situação irregular. A existência de deferimento de liminar em outros processos não implica na obrigatoriedade de deferimento neste caso, pois os casos são examinados individualmente e o que importa para o deferimento da medida são os argumentos utilizados e as provas produzidas. Assim, está evidenciado que não há motivos que justifiquem a alteração da decisão de ID 215425458, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração (ID 215509446)”. Nas suas razões recursais (ID 65549627), a agravante afirma que houve a apreensão indevida de seu veículo, no dia 17/10/2024, ao fundamento de ausência de Licenciamento (CRLV) e multas não pagas. Verbera que a impetrante não foi previamente notificada sobre a existência dessas multas, que somente teve conhecimento no ato da apreensão. Pretende que seja determinada a imediata liberação do veículo, bem como seja emitido o CRLV do ano vigente. Defende que a notificação da agravante em relação às multas é prova de fato negativa, que não pode ser exigida de si. Afirma que a ausência de notificação das multas gera a nulidade das infrações. Menciona que nas buscas no site do Detran não constam as notificações da agravante acerca das multas, as quais lhe foram impostas. Informa que existem duas multas aplicadas com diferença de 4 minutos, contudo, a distância é de mais de 12km, o que demonstra que a placa deve ter sido clonada. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a imediata liberação do veículo; b) determinar o fornecimento do licenciamento veicular. A agravante, após a interposição do recurso, apresentou petição de ID 65585827 informando que não consta o registro da placa do veículo nas multas aplicadas. O despacho de ID 65679143 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 65699344). Contrarrazões ao ID 66002012. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pela não intervenção no feito (ID 67361992). É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse contexto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID 221615996 dos autos de origem), no qual julgou improcedente o pedido e, em consequência, denegou a segurança. No caso posto, portanto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil e com o art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora